Tribunal: TJSP
Processo: 2083142-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Funcionamento – Exercícios de 2.010 a 2.013 – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do executado no CNIB – Necessidade de esgotamento dos meios necessários para localização do executado e de seus bens – CTN, art. 185-A – Requisitos não atendidos – Precedentes do STJ – Inclusão do nome do executado no cadastro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Funcionamento – Exercícios de 2.010 a 2.013 – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do executado no CNIB – Necessidade de esgotamento dos meios necessários para localização do executado e de seus bens – CTN, art. 185-A – Requisitos não atendidos – Precedentes do STJ – Inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes através do SERASAJUD – Convênio firmado entre TJSP e Serasa – CPC, art. 782, §3o - Recurso provido, em parte.